Tribunal: TJSP
Processo: 1067305-48.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Não reconhecimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1067305-48.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MAIA, LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
são embargados CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA e
CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1067305-48.2018.8.26.0100/50000 – VOTO No 39.701 – WPS
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1067305-48.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE:
MAIA,
LANES
&
GOLDSCHMIDT
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS
EMBARGADAS: CONTERN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. e OUTRA
VOTO N° 39.701
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Não
reconhecimento Rejeição.
Embargos de declaração opostos ao venerando acórdão de
provimento parcial da apelação interposta contra r. sentença de improcedência da
pretensão de cobrança de honorários advocatícios.
A embargante assevera que, nos termos do disposto no
artigo 599, do Código Civil, para rescisão de contratos sem prazo determinado,
como é o caso, é necessário prévio aviso. Argumenta que, no entanto, as
embargadas não observaram prazo mínimo razoável para a rescisão do contrato,
razão pela qual postulou a condenação delas ao pagamento de multa. Aduz que
a Turma Julgadora não se manifestou sobre ser suficiente ou não o prazo de
aviso prévio oferecido pelas embargadas.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1067305-48.2018.8.26.0100/50000 – VOTO No 39.701 – WPS
3
Restou devidamente explicitado no aresto que, em razão da
ausência de comprovação do prévio ajuste acerca da multa, a pretensão de
cobrança de tal verba não comportava acolhimento.
Desse modo, pouco importa o tempo decorrido entre a data
do aviso e a rescisão operada, anotando-se que a embargante nem sequer
demonstrou que teria sofrido algum prejuízo por conta disso, até porque sua
pretensão não foi submetida ao crivo do Juízo singular sob esse prisma.
Não havendo, assim, nenhuma omissão passível de ser
sanada por meio destes embargos, de rigor sua rejeição.
Isto posto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.
SÁ DUARTE
Relator